Tribunal: TJMT
Processo: 1001812-72.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001812-72.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA - CPF: 589.248.419-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ANTONIO DA SILVA - CPF: 513.375.769-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, DE PROBABILIDADE QUALIFICADA DO DIREITO E DE GARANTIA IDÔNEA DO JUÍZO. SÚMULA 298 DO STJ. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, nos autos dos Embargos à Execução, por meio da qual foram recebidos os embargos, porém sem atribuição de efeito suspensivo. A execução originária funda-se na Nota de Crédito Rural n. B30630269-0, emitida em 21/03/2013, no valor de R$ 50.000,00.

O agravante sustenta, em síntese, que a dívida exequenda decorre de crédito rural sujeito à disciplina especial da Lei n. 4.829/1965, do Decreto-Lei n. 167/1967 e do Manual de Crédito Rural; que formulou pedido administrativo de prorrogação da dívida, acompanhado de laudos técnicos e decretos municipais de emergência; que a prorrogação constitui direito subjetivo do produtor rural, nos termos da Súmula 298 do STJ; que há excesso de execução; e que o prosseguimento dos atos constritivos evidencia perigo de dano grave. A agravada defende a manutenção da decisão, ao argumento de que não se encontram presentes, de forma cumulativa, os requisitos exigidos pelo art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, sobretudo diante da ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito e da inexistência de garantia idônea do juízo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC; e (ii) saber se a alegação de prorrogação compulsória de dívida oriunda de crédito rural, amparada em pedido administrativo e documentos unilaterais, é bastante, em juízo de cognição sumária, para justificar a suspensão da execução.

III. Razões de decidir

O efeito suspensivo aos embargos à execução possui natureza excepcional e não decorre automaticamente do seu ajuizamento, exigindo, cumulativamente, requerimento da parte, demonstração dos requisitos da tutela provisória e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme expressamente dispõe o art. 919, § 1o, do CPC.

Embora a tese do agravante acerca da possibilidade de alongamento da dívida rural encontre amparo abstrato na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência concreta dessa orientação depende da comprovação, no caso específico, dos pressupostos normativos e fáticos autorizadores da prorrogação, não bastando a mera invocação do verbete sumular para suspender, de imediato, a marcha executiva.

Os documentos indicados pelo agravante - notificação extrajudicial, laudos de perdas, laudo de capacidade de pagamento, decretos municipais e estudo contábil particular, revelam controvérsia juridicamente relevante, mas não se mostram suficientes, nesta fase de cognição sumária, para demonstrar, com densidade bastante, a probabilidade qualificada do direito invocado, especialmente porque a aferição da regularidade da operação, da efetiva caracterização dos requisitos para o alongamento da dívida e da existência de excesso de execução demanda instrução probatória mais aprofundada.

O perigo de dano, embora apontado a partir do avanço dos atos executivos, não atua isoladamente no regime do art. 919, § 1o, do CPC, sendo insuficiente, por si só, para justificar a paralisação do feito executivo, quando ausentes os demais pressupostos legais.

A garantia do juízo constitui requisito autônomo e cumulativo para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. No caso, não houve demonstração de penhora, depósito ou caução suficientes. A alegação de hipossuficiência, ademais, não se revelou bastante para afastar, nesta sede, a exigência legal, notadamente porque o próprio juízo de origem registrou que o embargante, após ser intimado a comprovar a alegada insuficiência econômica, promoveu o recolhimento das custas processuais iniciais. O fato superveniente consistente na exigência de custeio de avaliação judicial de imóvel rural não altera o desfecho, por traduzir mero desdobramento do curso da execução, sem aptidão para suprir a ausência dos requisitos legais necessários à concessão da medida suspensiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos da tutela provisória e a garantia idônea do juízo, não bastando a mera alegação de excesso de execução ou de perigo de dano decorrente do prosseguimento dos atos executivos. 2. A invocação da Súmula 298 do STJ, relativa ao alongamento de dívida originada de crédito rural, não autoriza, por si só, a suspensão da execução, quando a demonstração dos pressupostos fáticos e normativos da prorrogação demandar instrução probatória. 3. Inexistente garantia suficiente do juízo e ausente, em cognição sumária, probabilidade qualificada do direito, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu efeito suspensivo aos embargos à execução.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Francisco da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que nos autos dos Embargos à Execução n. 1000157-38.2025.8.11.0085, opostos em face da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense - Sicredi Grandes Rios MT PA AM
., recebeu os embargos para regular processamento, porém sem atribuição de efeito suspensivo.

Segundo consta do instrumento, a controvérsia executiva gravita em torno da Nota de Crédito Rural n. B30630269-0, emitida em 21/03/2013, no valor de R$ 50.000,00, vinculada à Execução de Título Extrajudicial n. 0000908-57.2016.8.11.0085.

A decisão recorrida, lançada no id. 201165379 dos autos originários, assentou, em síntese, que: (a) os embargos à execução eram tempestivos e não ostentavam intuito manifestamente protelatório, razão pela qual foram recebidos para discussão; (b) a atribuição de efeito suspensivo não decorre automaticamente do ajuizamento dos embargos, por possuir natureza excepcional e acautelatória; (c) o art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil exige, cumulativamente, requerimento do embargante, presença dos requisitos da tutela provisória e garantia prévia do juízo por penhora, depósito ou caução; (d) a defesa não demonstrou satisfatoriamente a probabilidade do direito, pois se limitou a sustentar ilegalidades na cédula de crédito e pedido extrajudicial de prorrogação contratual, sem evidência bastante, em cognição sumária, de abusividade notória; e (e) não houve indicação de caução idônea, sendo ainda destacado pelo magistrado singular que, embora o embargante tenha alegado hipossuficiência e postulado gratuidade, após determinação de emenda à inicial apresentou comprovante de recolhimento das custas processuais iniciais, circunstância que, na ótica do juízo, enfraquecia a alegação de impossibilidade econômica. Ao final, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo à ação principal de execução.

Irresignado, o executado recorre. Em suas razões recursais de id. 341778874, o agravante sustenta, que: (i) o agravo é cabível com fundamento no art. 1.015, incisos I e X, do CPC, e tempestivo, porque a decisão originária de id 201165379, proferida em 17/07/2025, foi objeto de embargos de declaração de id. 201997608, posteriormente julgados pela decisão de id. 215278277, tendo o prazo recursal se iniciado a partir da intimação dessa última decisão; (ii) a execução tramita desde 2016 e apresenta risco concreto e atual, em razão de requerimentos de
SISBAJUD
reiterado, inclusive na modalidade denominada “teimosinha”, pedidos de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes via
SERASAJUD
, além de posterior indicação de imóveis rurais para constrição, conversão de averbação premonitória em penhora e expedição de mandado de penhora e avaliação; (iii) a obrigação exequenda decorre de crédito rural, formalizado por Nota de Crédito Rural n. B30630269-0, destinada ao custeio para aquisição de 18 matrizes bovinas, incidindo, portanto, a legislação específica do crédito rural, notadamente a Lei n. 4.829/1965, o Decreto-Lei n. 167/1967 e o Manual de Crédito Rural; (iv) formalizou notificação extrajudicial de prorrogação à instituição financeira, com comprovação de recebimento em 30/04/2021, instruída com laudo de perdas, laudo de capacidade de pagamento e decretos municipais de situação de emergência e calamidade pública, sem resposta formal adequada da cooperativa; (v) a prorrogação do crédito rural, uma vez preenchidos os requisitos regulamentares, constitui direito subjetivo do produtor rural, e não mera faculdade da instituição financeira, invocando, para tanto, a Súmula 298 do STJ; (vi) os documentos juntados demonstrariam, ao menos em juízo de cognição sumária, plausibilidade jurídica suficiente para o deferimento da tutela, inclusive porque há referência a estudo contábil com recálculo do débito e indicação de excesso apurado; (vii) o perigo de dano seria concreto, diante do avanço da execução sobre bens rurais produtivos e da ameaça de restrições creditícias; e (viii) a exigência de garantia integral do juízo deveria ser excepcionalmente mitigada, seja pela alegada hipossuficiência, seja pela possibilidade de modulação por meio menos gravoso, preservando-se, ao menos, as averbações já existentes e sustando-se atos expropriatórios até o julgamento do recurso. Ao final, requer a reforma da decisão.

Após a distribuição, foi proferida decisão monocrática de id. 342179389, por meio da qual este Relator conheceu do agravo, mas indeferiu a tutela antecipada recursal, ao fundamento de que, embora o recurso fosse cabível e admissível, não se mostrava, naquele momento, inequívoca a presença dos requisitos legais do art. 919, § 1o, do CPC, especialmente porque a discussão acerca da natureza jurídica da operação, da caracterização dos pressupostos para alongamento da dívida rural e da existência de eventual excesso de execução demandaria dilação probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária, reconhecer probabilidade imediata de provimento do recurso; destacou-se, ainda, a ausência de garantia idônea do juízo.

Posteriormente, sobreveio novo pedido de tutela antecipada recursal, o qual deu ensejo à decisão de id. 349404391. Nessa ocasião, o agravante alegou fato superveniente consistente em ter sido formalmente compelido, nos autos de origem, ao pagamento de despesas com avaliação judicial de imóvel rural, sustentando que tal medida anteciparia efeitos típicos de constrição patrimonial, esvaziando a utilidade do agravo. O pedido foi novamente indeferido, ao entendimento de que o fato superveniente apontado não alterava o quadro jurídico-processual antes examinado, nem supria a ausência dos pressupostos legais necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido.

Contra essa decisão, o agravante interpôs Agravo Interno no id. 352418383.

O Juiz
a quo
prestou as informações (id. 343960913) mantendo a decisão.

Houve manifestação da agravada, no id. 352116855, intitulada
contrarrazões
ao recurso de agravo de instrumento, na qual sustenta, em síntese, que: (i) a decisão agravada aplicou corretamente o art. 919, § 1o, do CPC, por se tratar de medida excepcional, subordinada ao preenchimento cumulativo dos requisitos da tutela provisória e à prévia garantia do juízo; (ii) a defesa do embargante não demonstrou satisfatoriamente a relevância da fundamentação, limitando-se a alegações genéricas de ilegalidades na cédula de crédito e de pedido extrajudicial de prorrogação do contrato; (iii) não há, em cognição sumária, notória abusividade de cláusulas; (iv) inexiste caução idônea, e a alegação de hipossuficiência restaria enfraquecida pelo recolhimento das custas iniciais após determinação de emenda da inicial; (v) o mero prosseguimento da execução, com a prática de atos típicos voltados à satisfação do crédito, não basta para caracterizar, por si só, perigo de dano apto a justificar a suspensão do feito; e (vi) por isso, o agravo deve ser integralmente desprovido, mantendo-se a decisão agravada. A agravada, nessa mesma petição, menciona ratificação de contrarrazões anteriormente apresentadas no id. 344965356, mas a peça efetivamente anexada a estes autos é a manifestação de id 352116855.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de embargos à execução ajuizada por Francisco da Silva em face da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense - Sicredi Grandes Rios MT PA AM.
, alegando, em síntese, inúmeros prejuízos suportados em vários setores em que labora como produtor agropecuário.

Em relação à cédula de crédito rural contratada com a parte embargada, o autor requereu a aplicação da Lei n. 8.078/90 (CDC) e a declaração judicial da prorrogação compulsória do pagamento, da ilegalidade da cobrança de capitalização de juros, da inoponibilidade dos efeitos da mora e da necessidade de recálculo dos valores executados.

Por fim, alegou não possuir condições de promover o pagamento das custas e despesas processuais. Requereu, então, os benefícios da gratuidade de justiça.

A fim de justificar tal pleito, juntou laudo de perda (id. 185733131), cópias de decretos de situação de emergência (ids. 185733132, 185733135, 185733137 e 185733138) e laudo de capacidade de pagamento (id. 185733134).

Determinada a emenda da inicial para a comprovação da hipossuficiência (id. 186142668), o embargante apresentou comprovante de pagamento das custas processuais iniciais (id. 187288216 e seguintes).

Em seguida, o douto magistrado
a quo
indeferiu

o pedido de efeito suspensivo da ação principal no 0000908-57.2016.8.11.0085.

Contra essa decisão, se insurge o agravante, alegando, em suma, que
a execução tramita desde 2016 e apresenta risco concreto e atual, em razão de requerimentos de
SISBAJUD
reiterado, inclusive na modalidade denominada “teimosinha”, pedidos de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes via
SERASAJUD
, além de posterior indicação de imóveis rurais para constrição, conversão de averbação premonitória em penhora e expedição de mandado de penhora e avaliação; (iii) a obrigação exequenda decorre de crédito rural, formalizado por Nota de Crédito Rural n. B30630269-0, destinada ao custeio para aquisição de 18 matrizes bovinas, incidindo, portanto, a legislação específica do crédito rural, notadamente a Lei n. 4.829/1965, o Decreto-Lei n. 167/1967 e o Manual de Crédito Rural; (iv) formalizou notificação extrajudicial de prorrogação à instituição financeira, com comprovação de recebimento em 30/04/2021, instruída com laudo de perdas, laudo de capacidade de pagamento e decretos municipais de situação de emergência e calamidade pública, sem resposta formal adequada da cooperativa; (v) a prorrogação do crédito rural, uma vez preenchidos os requisitos regulamentares, constitui direito subjetivo do produtor rural, e não mera faculdade da instituição financeira, invocando, para tanto, a Súmula 298 do STJ; (vi) os documentos juntados demonstrariam, ao menos em juízo de cognição sumária, plausibilidade jurídica suficiente para o deferimento da tutela, inclusive porque há referência a estudo contábil com recálculo do débito e indicação de excesso apurado; (vii) o perigo de dano seria concreto, diante do avanço da execução sobre bens rurais produtivos e da ameaça de restrições creditícias; e (viii) a exigência de garantia integral do juízo deveria ser excepcionalmente mitigada, seja pela alegada hipossuficiência, seja pela possibilidade de modulação por meio menos gravoso, preservando-se, ao menos, as averbações já existentes e sustando-se atos expropriatórios até o julgamento do recurso.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma do
decisum
.

Pois bem. A matéria devolvida a este colegiado restringe-se a verificar se deve ser reformada a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1000157-38.2025.8.11.0085, deixou de atribuir efeito suspensivo ao feito executivo, à vista da alegação de que o débito exequendo decorre de crédito rural sujeito a prorrogação compulsória, da existência de supostas ilegalidades contratuais e de recálculo indicativo de excesso de execução, bem como do alegado perigo de dano decorrente do avanço dos atos executivos e da tese de excepcional dispensa ou mitigação da garantia do juízo. Também se impõe examinar, porque expressamente reiterado nos autos, se o fato superveniente, consistente na exigência de custeio da avaliação judicial do imóvel rural, teria o condão de alterar o juízo de urgência anteriormente firmado.

A controvérsia deve ser resolvida à luz da disciplina processual própria dos embargos à execução.

É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 919, estabelece, como regra, que os embargos à execução não obstam o curso do processo executivo. Seu § 1o dispõe, em texto oficial, que
“o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Por sua vez, o art. 300 do mesmo diploma, prevê que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”,
estabelecendo o § 1o que,
“para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la”.

Diante dessa moldura normativa resulta a conclusão elementar de que, a suspensão da execução, quando pleiteada em sede de embargos, não é efeito natural da oposição da ação incidental, mas providência excepcional, submetida à presença cumulativa de três ordens de requisitos: requerimento da parte, demonstração dos pressupostos da tutela provisória e garantia suficiente do juízo. Não se trata de preciosismo formal. A exigência legal atende à racionalidade do processo executivo, que não pode ser paralisado sem base robusta, sob pena de se converter a excepcionalidade do art. 919, § 1o, em verdadeira regra de neutralização da força executiva do título. Essa compreensão, aliás, é a mesma adotada pelo Juízo de origem, pela decisão monocrática inicialmente proferida neste agravo e pela manifestação defensiva da agravada.

Em detida análise dos autos, no ponto atinente à probabilidade do direito, reconheço, desde logo, que a tese jurídica veiculada pelo agravante não é, em abstrato, destituída de fundamento.

Com efeito, a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça consigna que
“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.
E o próprio Banco Central do Brasil, em normativo oficial que reproduz a disciplina do Manual de Crédito Rural, registra que a instituição financeira fica autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados, desde que o mutuário comprove dificuldade temporária de reembolso e que a instituição financeira ateste a necessidade da prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário, indicando, entre as hipóteses,
“dificuldade de comercialização dos produtos”,

“frustração de safras, por fatores adversos”
e
“eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações”.

Em outras palavras, o ordenamento efetivamente contempla, em determinadas circunstâncias, regime protetivo específico para o crédito rural.

Contudo, sucede, porém, que essa constatação abstrata não resolve o caso concreto em favor do agravante. O verbete sumular do STJ não opera, por si só, automática suspensão de toda execução fundada em cédula ou nota de crédito rural. A própria súmula afirma tratar-se de direito “nos termos da lei”, de modo que a incidência concreta do alongamento demanda verificação casuística dos requisitos normativos e fáticos que o autorizam. E é precisamente nesse ponto que emerge a insuficiência do quadro cognitivo ora disponível para infirmar, em sede estritamente sumária, a decisão agravada.

O que existe nos autos é, de um lado, a alegação de que houve notificação extrajudicial de prorrogação recebida pela cooperativa em 30/04/2021, acompanhada de laudos de perdas, laudo de capacidade de pagamento, estudo contábil e decretos municipais de emergência e calamidade; de outro, a conclusão judicial de primeiro grau, de que tais elementos ainda não se revelam bastantes, neste momento procedimental, para firmar a efetiva presença dos pressupostos autorizadores do alongamento, nem para reconhecer, de plano, ilegalidades contratuais ostensivas ou excesso executivo incontroverso.

Em verdade, a leitura atenta da peça recursal demonstra que o agravante constrói narrativa plausível, mas dependente de aprofundamento instrutório. Como se sabe, a aferição da natureza jurídica exata da operação, da regular subsunção da Nota de Crédito Rural n. B30630269-0 ao regime especial invocado, da tempestividade e suficiência do pedido administrativo de prorrogação, da efetiva ocorrência de perdas aptas a justificar o alongamento, da demonstração objetiva de capacidade de pagamento, bem como da correção do recálculo apresentado, são matérias que reclamam contraditório substancial e cognição mais verticalizada.

Desse modo, não se trata, portanto, de negar validade à tese jurídica do produtor rural, mas de reconhecer que, no restrito plano da tutela provisória postulada em embargos à execução, ainda não se formou juízo de plausibilidade qualificada bastante para sobrepujar a presunção de exigibilidade do título executivo e paralisar o processo executivo.

Também não se mostra suficiente, para a reforma do
decisum,
a invocação de alegado excesso de execução apoiado em “perícia/estudo contábil” particular. Embora tal elemento possa, em tese, assumir relevo no mérito dos embargos, ele não se impõe, isoladamente, como prova inequívoca de inexigibilidade parcial do crédito apta a sustar, desde logo, os atos executivos.

Com efeito, a jurisprudência processual é cautelosa nesse ponto porque a mera apresentação unilateral de cálculo ou parecer contábil não substitui o exame judicial do título, nem torna automaticamente temerária a execução. Assim, a conclusão do juízo
a quo,
no sentido de que as alegações de abusividade e excesso demandam instrução própria, não se afigura teratológica nem dissociada do material cognitivo disponível.

No que concerne ao perigo de dano, reconheço que o agravante descreve quadro executivo gravoso, como ordens de bloqueio via
SISBAJUD
, tentativas reiteradas de constrição, pedido de negativação e indicação de imóveis rurais para penhora e avaliação. Tais circunstâncias, em abstrato, revelam risco patrimonial e recomendam atenção jurisdicional. Entretanto, a disciplina do art. 919, § 1o, do CPC não autoriza que o perigo de dano atue sozinho.

Ainda que se admitisse, em favor do agravante, a existência de risco concreto na continuidade da execução, permaneceria incontornável a ausência de demonstração segura dos demais pressupostos cumulativos, especialmente o da garantia do juízo.

É cediço que o sistema legal não permite que o julgador, simplesmente por identificar o avanço dos atos executivos, suspenda a marcha da execução sem o suporte simultâneo dos demais requisitos exigidos pelo legislador. E é exatamente na garantia do juízo que a insurgência encontra seu obstáculo mais evidente.

A par de tais argumentos, segue a jurisprudência quanto à ausência do preenchimento dos requisitos legais cumulativos para a concessão do almejado efeito suspensivo:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADOS – PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 919, § 1o, DO CPC – FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

Não preenchidos os requisitos, mantém-se a decisão agravada que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo
.”
(RAI n. 1015417-90.2023.8.11.0000, 3a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.10.2023 – negritei).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
4. No caso concreto, os agravantes não demonstraram, de forma inequívoca, a probabilidade do direito alegado, uma vez que as supostas irregularidades contratuais exigem dilação probatória e exame aprofundado do mérito da execução, inviável em sede de agravo de instrumento.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a revisão de encargos contratuais demanda ampla instrução probatória, sendo inviável a análise da abusividade das cláusulas na via estreita do agravo de instrumento.

6. A simples alegação de prejuízo financeiro e inscrição nos cadastros de inadimplentes não configura, por si só, risco de dano irreparável, eis que eventual procedência dos embargos à execução pode ensejar a devida reparação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015, requer a presença cumulativa dos requisitos legais, incluindo a garantia da execução, a relevância das alegações e o perigo de dano irreparável, não bastando a alegação de abusividade nos encargos contratuais cuja análise é inviável em sede de agravo de instrumento, pois exige dilação probatória”
.
(...).”
(RAI n.o 1032413-32.2024.8.11.0000, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 25.02.2025 – destaquei).

Consoante se vê, o agravante sustenta, em essência, que a exigência legal deve ser mitigada diante da hipossuficiência e do poder geral de cautela do magistrado. Tal argumento, porém, não prospera nas singularidades do caso. Primeiro, porque o art. 919, § 1o, do CPC formula exigência expressa de que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Segundo, porque a exceção prevista no art. 300, § 1o, do CPC para a dispensa de caução em favor de parte economicamente hipossuficiente, não se confunde, sem mais, com a dispensa do pressuposto específico do art. 919, § 1o, para a suspensão dos embargos à execução. Terceiro, porque o próprio acervo documental considerado pelo juízo de origem conduziu à percepção de que o embargante, após ser instado a comprovar sua hipossuficiência, recolheu as custas iniciais, circunstância que, embora não elimine por si mesma qualquer possibilidade de vulnerabilidade econômica, fragiliza a pretensão de dispensa integral da garantia no estreito âmbito da tutela provisória requerida.

Ademais, não desconheço a linha argumentativa do recorrente no sentido de que o julgador poderia calibrar o risco por meio menos gravoso, mantendo averbações já existentes ou apenas sustando atos expropriatórios mais invasivos. Todavia, essa modulação, no caso em exame, acabaria por produzir, em essência, o mesmo efeito suspensivo recusado pela decisão agravada, sem que os pressupostos legais se encontrem adequadamente demonstrados.

Assim, a substituição do requisito legal da garantia por solução prudencial construída ad hoc, sem base fática suficientemente consolidada, equivaleria a neutralizar a opção legislativa expressa do art. 919, § 1o. O poder geral de cautela não se presta a derrogar texto legal específico, sobretudo quando o caso não evidencia ilegalidade patente, abuso manifesto do processo executivo ou
fumus boni iuris
de intensidade excepcional.

No tocante ao fato superveniente invocado no novo pedido de tutela recursal, consistente na exigência de pagamento de avaliação judicial do imóvel rural, igualmente não vislumbro elemento apto a alterar a conclusão antes firmada. Embora tal providência denote continuidade da atividade executiva e possa representar ônus econômico ao agravante, ela não supera a insuficiência dos requisitos já apontados. Trata-se, antes, de desdobramento procedimental do curso da execução, que, por si só, não transmuda quadro cognitivo inicialmente incapaz de demonstrar, de forma robusta, a plausibilidade qualificada do direito material invocado, nem a suficiência de garantia exigida pelo sistema processual. Dessa forma, a decisão de id. 349404391, ao repelir o novo pedido, mostrou-se coerente com os fundamentos anteriormente expendidos e não merece reparo.

De outro vértice, importa sublinhar que o desprovimento deste agravo não importa prejulgamento do mérito dos embargos à execução.

A tese de alongamento da dívida rural, a análise da regularidade da conduta da instituição financeira diante da notificação extrajudicial recebida, a apuração de eventual excesso de execução e a própria discussão sobre o alcance dos laudos e dos decretos municipais, permanecem íntegros para exame exauriente na instância de origem. O que se afirma, apenas, é que o acervo atual não autoriza a excepcional paralisação da execução nos moldes pretendidos pelo agravante. A solução preserva a coerência do sistema: mantém-se a executividade do título no plano provisório, sem impedir que o embargante, ao final, obtenha tutela de mérito caso venha a comprovar, de modo satisfatório, os fatos constitutivos de seu direito.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Por fim, consigno que, com o julgamento deste Agravo de Instrumento,
restou prejudicado
o Agravo Interno interposto.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026